Tribunal: TJES
Processo: 5010418-44.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010418-44.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTHER SILVA CUNHA

REQUERIDO: LACERDA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO GRAVE. NULIDADE. PLANO DE EXISTÊNCIA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O defeito ou a ausência de citação constitui grave vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010418-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ESTHER SILVA CUNHA

ADVOGADO : DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - OAB ES27358-A

REQUERIDO : LACERDA DE OLIVEIRA CUNHA

ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - OAB ES6233-A

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (in) existência de nulidade advinda da ausência de citação da parte em Ação de Exoneração de Alimentos proposta em seu desfavor.

De acordo com a inicial, a Autora afirma que não teria sido citada na demanda em questão, registrada sob o nº 0000760-39.2020.8.08.0069, motivo pelo qual a r. sentença de procedência deve ser desconstituída.

Com razão a Demandante.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou a ausência de citação constitui vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDA. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ação rescisória.

2. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual
o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição
ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes.

3. Considerados os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a instrumentalidade das formas, não se vislumbra prejuízo na determinação do Tribunal de origem que, ao receber ação rescisória, entendeu que a ação cabível é a declaratória de nulidade, a qual não possui competência para apreciar e, por isso, determinou a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro grau para que os receba como "querela nullitatis".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.025.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2.
O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

2.1 No caso, para ultrapassar as premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a alegação de nulidade da citação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. A análise das razões apresentadas pela recorrente - quanto à ocorrência de decisão ultra petita - demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. A incidência do referido enunciado sumular, relativamente à alínea "a", impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.350.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No caso em julgamento, os documentos que instruem a demanda esclarecem que, de fato, a Autora não foi citada no âmbito da Ação de Exoneração de Alimentos proposta em seu desfavor.

Muito embora tenha sido expedido o respectivo Aviso de Recebimento (AR) para a citação da mesma, a correspondência
não foi entregue
, de maneira que o ato não cumpriu a sua finalidade, conforme fls. 32/33 dos autos em questão (ID 3620512, fls. 19/20).

Na verdade, a referida inconsistência foi, inclusive, mencionada pelo próprio Autor da demanda em apreço, ora Requerido, o qual apresentou petição dirigida ao juízo condutor do feito visando à prática de ato necessário à correção do vício, a teor da peça às fls. 29 dos autos originários.

Entretanto, o juízo de origem prolatou a r. sentença de procedência, reconhecendo a revelia da Demandada.

Dessa forma, verifica-se que, efetivamente, a ora Demandante não fora citada na demanda em questão, de modo que a r. sentença deve ser desconstituída para que seja sanado o vício, em respeito ao devido processo legal, com a preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violados no caso em análise.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido,
para desconstituir a r. sentença proferida na Ação de Exoneração de Alimentos nº 0000760-39.2020.8.08.0069 e determinar o prosseguimento do feito com a respectiva angularização da demanda.

Condeno, ainda, o Demandado ao pagamento das verbas sucumbenciais, em que se incluem as custas e honorários advocatícios que arbitro, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, dada a simplicidade da causa e o local da prestação do serviço e o tempo de tramitação da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)